Tribunal: TJSP
Processo: 1020869-79.2023.8.26.0577
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Desvio de Função
Órgão julgador: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL. DESVIO DE FUNÇÃO NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL. DIFERENÇAS SALARIAIS ENTRE CARGOS. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO.
I. CASO EM EXAME
Ação civil movida por servidores públicos municipais de São José dos Campos contra o Município, pleiteando o reconhecimento de desvio de função e o pagamento de diferenças salariais entre os cargos de Agente Administrativo e

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL. DESVIO DE FUNÇÃO NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL. DIFERENÇAS SALARIAIS ENTRE CARGOS. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO.
I. CASO EM EXAME
Ação civil movida por servidores públicos municipais de São José dos Campos contra o Município, pleiteando o reconhecimento de desvio de função e o pagamento de diferenças salariais entre os cargos de Agente Administrativo e Auditor Tributário Municipal. A sentença de primeira instância condenou o réu ao pagamento das diferenças, com reflexos sobre gratificações e verbas trabalhistas, aplicando-se a taxa Selic após a EC no 113/2021.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) verificar se houve desvio de função dos autores; (ii) determinar se os servidores fazem jus às diferenças salariais e reflexos; (iii) discutir o direito às gratificações vinculadas ao cargo de Auditor Tributário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O desvio de função vem comprovado por meio de provas que demonstram que os autores exerceram atividades inerentes ao cargo de Auditor Tributário.
A Súmula no 378 do STJ estabelece que, comprovado o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes, o que se aplica ao caso.
A pretensão de afastar as gratificações foi rejeitada, pois os servidores exerceram, de fato, funções atribuídas ao cargo de Auditor, não havendo enriquecimento sem causa da Administração.
As diferenças salariais devem ser pagas respeitando-se a prescrição quinquenal e o teto remuneratório constitucional, conforme o art. 37, XI, da CF/1988.
Correção monetária e juros de mora seguem os Temas 810 do STF e 905 do STJ, com aplicação da Taxa Selic a partir da EC no 113/2021.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Pedido parcialmente procedente.
Tese de julgamento: 1. Comprovado o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais correspondentes. 2. As gratificações vinculadas ao cargo efetivamente exercido também são devidas para evitar enriquecimento sem causa da Administração. 3. As diferenças salariais são limitadas pela prescrição quinquenal e pelo teto remuneratório constitucional.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, XI; EC no 113/2021; STJ, Súmula no 378.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 870947; STJ, Tema 905.